Tribunal: TJDFT
Processo: 0713084-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713084-94.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIRURGIA OCULAR DE BRASILIA LTDA RECORRIDO: GEOVANA SANTOS RODRIGUES D E C I S Ã O Retire-se o processo de pauta de julgamento (ID 26143127). O agravante noticia a perda de objeto do recurso, em face do reconhecimento do seu pedido pelo juízo de origem, em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça (ID 26344226). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento ante a superveniência de sua prejudicialidade, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intimem-se. Após, ao arquivo. Brasília, 10 de junho de 2021 13:05:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator